Tribunal: TJMT
Processo: 0003686-62.2010.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ILUY BAPTISTA LOPES
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
ILUY BAPTISTA LOPES

Número do Protocolo: 58330/2014
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
APELAÇÃO — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — VALIDADE — AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO — NULIDADE — FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO — PAGAMENTO — NECESSIDADE.
É devido o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, na hipótese de contrato temporário inválido, incide, no caso, o artigo 19-A da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990.
Recurso de Iluy Baptista Lopes não provido e recurso do Município de Rondonópolis prejudicado.

APELANTE(S):
ILUY BAPTISTA LOPES
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
ILUY BAPTISTA LOPES

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Apelações interpostas por Iluy Baptista Lopes e Município de Rondonópolis em relação à sentença (216/222verso, volume II) proferida em ação de cobrança de verbas rescisórias com pedido de indenizatória.
ILuy Baptista Lopes (fls. 224/237, volume II), assegura que são devidas integralmente as verbas trabalhistas celetistas pleiteadas na inicial, e a multa de quarenta por cento (40%) do FGTS, ainda que decorrente de contrato temporário, para que não ocorra enriquecimento ilícito do tomador de serviços, no caso, o Município.
Assevera que houve reconhecimento do direito pelo apelado acerca do adicional de insalubridade, e não restou comprovado pelo Município o seu pagamento.
Afiança que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios corresponde a um por cento (1%) do valor da condenação não corrigido, o que se apresenta ínfimo e contrário ao disposto no artigo 20, § 3o do Código de Processo Civil, pelo que deve ser majorado ao percentual de vinte por cento (20%).
Requer o provimento do recurso para que o apelado seja condenado ao pagamento do adicional de insalubridade e reflexos, multa de quarenta por cento (40%) do FGTS, bem como sejam os honorários advocatícios majorados ao patamar de vinte por cento (20%).
Contrarrazões às fls. 241/247, volume II.
Município de Rondonópolis (fls. 250/257, volume II), afirma que a contratação do apelante foi de natureza administrativa, e, ainda que seja reconhecida a nulidade do contrato temporário de trabalho, não se pode atribuir o ônus de pagar verbas trabalhistas relativas ao regime celetista, notadamente o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço – FGTS, porquanto o apelado estava ciente da precariedade de seu vínculo com a administração.
Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença para afastar a sua condenação ao pagamento do FGTS.
Contrarrazões às fls. 262/271, volume II.
A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (fls. 282/286, volume II).
É o relatório.
Inclua-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de dezembro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Com estas considerações, com fulcro no artigo 269, I, do Código de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para condenar o Município de Rondonópolis a pagar ao autor, ILUY BAPTISTA LOPES, o valor correspondente ao FGTS a incidir sobre o seu salário percebido como Médico do Programa de Saúde da Família – PSF e Médico Plantonista, durante todo o contrato de trabalho, sem multa de 40% (quarenta por cento), devidamente corrigido, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a partir da data de cada vencimento, e acrescidas de juros moratórios equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, de acordo com o entendimento firmado no Recurso Especial n.o 1.270.439/PR, DJe de 02 de agosto de 2013.
Considerando que a parte autora teve procedência em apenas um de seus sete pedidos, em conformidade com o art. 21 do CPC, condeno o requerente ao pagamento de 80% das custas processuais e o requerido em 20%. Quanto aos honorários advocatícios, o autor arcará com os honorários do advogado do réu no importe de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) e o requerido MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS suportará os honorários do advogado da parte autora em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do §4o do art. 20 do CPC, facultada a compensação, na linha do entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n.o 306).
Entretanto, declaro suspensa a obrigação enquanto persistir o estado de pobreza da parte autora. Se dentro de 05 anos, o autor não puder satisfazer tais pagamentos, as obrigações ficarão prescritas (art. 12 da Lei n.o 1.060/50).
Isento o Município réu do pagamento das custas, em face do art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/01.
Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição porque o valor da condenação e o direito controvertido não excedem a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 475, § 2o, do CPC).
P.R.I.C. (fls. 222/verso).

Recurso de Iluy Baptista Lopes.

De início, anoto que não há dúvidas quanto ao vínculo do apelante com o Município de Rondonópolis ter ocorrido por meio de contrato temporário, conforme se verifica dos contratos e suas renovações, juntados às fls. 23/52, além do mais, o apelante exercia o cargo de médico da família (fls. 29), não realizando qualquer função de direção, chefia e assessoramento, logo, não se está a tratar de cargo em comissão.
Prossigo.
A divergência subsiste em verificar se a contratação temporária foi lícita e, em caso negativo, se a nulidade induz ao direito de receber as verbas trabalhistas pleiteadas.
O apelante foi contratado temporariamente pelo Município de Rondonópolis para desempenhar o encargo de médico da família – clínico geral, pelo período de 9 de fevereiro de 2004 a 1o de julho de 2009, conforme declaração funcional (fls. 184, volume I), e fichas financeiras (fls. 152/181, volume I).
Com efeito, dispõe o artigo 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, que “a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”.

[...] A Constituição prevê que a lei (entende-se: federal, estadual, distrital ou municipal, conforme o caso) estabelecerá os casos de contratação para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX). Trata-se, aí, de ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarrem da normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, demandadas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama satisfação imediata e temporária (incompatível, portanto, com o regime normal de concursos). A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é temporária, eventual (não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo quê não haveria cogitar do concurso público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma necessidade (neste sentido, ‘necessidade temporária’), por não haver tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 31. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 290).

No âmbito federal, a matéria foi disciplinada na Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que exige a realização de processo seletivo simplificado, lista as atividades em que são válidas as contratações temporárias e estabelece os prazos de duração.
No caso, não há comprovação de que o apelante se submeteu a processo seletivo simplificado e muito menos de que a contratação tenha atendido aos requisitos legais. A prorrogação do contrato pelo período de cinco (5) anos, além de extrapolar os prazos previstos em lei, demonstra que a Administração não tinha interesse algum em contratação temporária; ao contrário, é muito nítido que a necessidade era permanente, circunstâncias a nulificá-los.
E, em decorrência da nulidade do contrato, é devido o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma do disposto no artigo 19-A, da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990. Resta verificar o direito quanto às demais verbas trabalhistas pleiteadas.
No ponto, decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário no 765320/MG, em sede de Repercussão Geral, em 19 de setembro de 2016, publicado em 23 de setembro de 2016:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.
1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (STF, Tribunal Pleno – meio eletrônico, RE 765320/MG repercussão geral, relator Ministro Teori Zavascki, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de setembro de 2016). [sem negrito no original]

Logo, em razão da nulidade da contratação temporária e do entendimento do Supremo Tribunal Federal não faz jus o apelante ao recebimento de décimo terceiro (13o) salário e férias.
Ademais, o pedido se fundamenta no não pagamento do adicional de insalubridade, entretanto, este foi devidamente recolhido, conforme se verifica das folhas de pagamento juntadas às fls. 152/181, no item “outros auxílios financeiros PF”, em consequência, não há que se falar em pagamento de adicional de insalubridade, ou em verbas dele decorrentes.
Em relação ao valor dos honorários advocatícios, para fixá-lo, leva-se em consideração o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso. Ainda, vencida é a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil revogado.
[...] Por ocasião do julgamento do AgRg no AREsp 532.550/RJ, realizado pela Segunda Turma em 2/10/2014, convencionou-se que a desproporção entre o valor da causa e o valor arbitrado a título de honorários advocatícios não denota, necessariamente, irrisoriedade ou exorbitância da verba honorária, que deve se pautar na análise da efetiva complexidade da causa e do trabalho desenvolvido pelo causídico no patrocínio dos interesses de seu cliente. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 795992/RS, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de novembro de 2015).

De consequência, o valor fixado no montante de R$ 600,00 (seiscentos reais) apresenta-se consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil revogado, em vigor à época.
Em relação à correção monetária, foi fixada segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e os juros a partir da citação válida, equivalente à remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, de acordo com o entendimento firmado no REsp no 1270439/PR, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de agosto de 2013.
Em que pese não haver qualquer alegação nas razões de ambas as apelações, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que por se tratar de matéria de ordem pública, uma vez conhecido o recurso, as questões relativas à juros de mora e correção monetária podem ser alteradas de ofício, sem que resulte em reformatio in pejus.

PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Consoante o entendimento do STJ, a correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados pelas instâncias ordinárias até mesmo de ofício, o que afasta suposta violação do princípio do non reformatio in pejus.
2. Agravo interno não provido. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1663981/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de outubro de 2019).

[...] JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA.
[...] A matéria relativa a juros e correção monetária é de ordem pública e cognoscível, portanto, de ofício em reexame necessário, razão por que se afasta a tese de reformatio in pejus nesses casos. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1652776/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de abril de 2017).

Assim, uma vez que o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou definitivamente em relação ao Tema no 810, relativamente à correção monetária, deve incidir o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Recurso do Município de Rondonópolis.

Em razão da análise da matéria arguida em ambos os recursos, no tocante ao direito ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, a apelação do Município de Rondonópolis restou prejudicada, pois mantida a sentença incólume no tocante a ser devido o pagamento do FGTS.
Essas, as razões por que voto no sentido de:

i)negar provimento ao recuso de Iluy Baptista Lopes e, de ofício, determinar que relativamente à correção monetária, deve incidir o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.
ii) julgar prejudicado o recurso do Município de Rondonópolis.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE ILUY BAPTISTA LOPES E JULGOU PREJUDICADO DO MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES – RELATOR